Tribunal: TJDFT
Processo: 0725016-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725016-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: LUIZ FELIPE PEREIRA NUNES, NEUSA OLINDINA LINHARES NUNES, ACILON DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS PAULO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por BANCO BRADESCO SA relatando ocorrência de erro material no relatório da decisão embargada (ID 39118861). Intimado, o embargado ofereceu contrarrazões (ID 40079012). É o relatório. Decido. Compulsando-se os autos, verifica-se que a razão assiste aos embargantes, visto que a decisão de ID 39118861 reportou-se à certidão de ID 39063285, na qual a secretaria havia consignado que “aos 06/09/2022, transcorreu in albis o prazo para o/a(s) agravante(s) se manifestar(em) quanto ao despacho de ID 39000342”, o qual havia conferido ao então agravante, ora embargante, oportunidade para se manifestar quanto à perda do objeto recursal. Contudo, trata-se de erro material, visto que o escoamento do prazo – sem manifestação -, restando preclusa, portanto, a respectiva matéria, ocorrera em 22/9/2022, consoante novamente certificado pela Secretaria da Turma no ID 3957596: “Certifico e dou fé que em 22 de Setembro de 2022 decorreu o prazo para a parte BANCO BRADESCO SA, referente a Decisão/Despacho/Mandado (ID 39000342)”. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. Impõe-se, assim, o acolhimento dos aclaratórios para corrigir o erro material no relatório da decisão embargada, que descreveu os fatos dissociados dos autos. Não há, constante apontado pela própria parte embargante, qualquer alteração nas razões de decidir, tampouco necessários efeitos modificativos à decisão agravada. Assim, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para corrigir o erro material constante da decisão embargada. Brasília, 4 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator